Tribunal: TJES
Processo: 5004208-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004208-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON PEREIRA KUHN

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03. O impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, que perdura há 13 meses, e requer a concessão de liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da fundamentação utilizada para sua manutenção; e (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, evidenciada pela apreensão de entorpecentes e de arma de fogo.

4. O histórico criminal do paciente e os indícios de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O argumento de excesso de prazo não se sustenta, pois a aferição dessa circunstância exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação da ação penal, sem indícios de desídia do juízo de origem.

6. O Habeas Corpus não é via adequada para reexame aprofundado das circunstâncias fáticas e probatórias, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do risco de reiteração delitiva.

2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido mediante juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação do processo, não bastando a mera contagem do tempo de custódia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 143.641, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004208-69.2025.8.08.0000

PACIENTE:

MAYCON PEREIRA KUHN

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYCON PEREIRA KUHN

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Penal
, manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente experimenta demora prolongada no julgamento do processo e consequentemente da prisão cautelar, que já se perdura por 13 (treze) meses, configurando excesso de prazo.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a concessão da liberdade provisória.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID 12784952.

Embargos de Declaração opostos ao ID 12811723.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12933876, opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e pela
denegação
da ordem do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

Considerando a análise do mérito do
Habeas Corpus
, julgo prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos pela defesa com relação à decisão que indeferiu o pedido liminar.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03. A propósito, consta da denúncia (ID 12782174 do processo referência):

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, no mês de fevereiro do corrente ano de 2024, Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos – DENARC, durante investigações com o intuito de reprimir o tráfico de entorpecentes na região da Grande Vitória, receberam informações no sentido de que um individuo de prenome “MAYCON”, estaria armazenando drogas para posterior distribuição, no bairro Nova Rosa da Penha, neste município de Cariacica.

Diante das informações, referidos PCs comunicaram à Autoridade Policial do DENARC que autorizou a averiguação preliminar dos fatos. Inicialmente, a equipe policial em consulta aos sistemas informatizados constatou que o individuo investigado se tratava da pessoa de Maycon Pereira Kuhn, com histórico criminal por prática de crimes de roubo tentado e posse de substância nociva à saúde pública nos anos de 2016 e 2018.

Em continuidade das investigações, a equipe do DENARC prosseguiu na realização técnica de vigilância para coletar mais elementos sobre o denunciando Maycon Pereira Kuhn, e constataram que ele não possui qualquer tipo de atividade laborativa lícita, sendo que durante as campanas o denunciando foi visto saindo de sua residência localizada na Rua Vinte e Quatro, nº 102, no bairro Nova Rosa da Penha, neste município, exclusivamente para se encontrar com terceiros em atitudes suspeitas, em locais de conhecidas “bocas de fumo”.

Registra-se dos autos que, os investigadores notaram que nas “saídas” de Maycon, este era visto portando uma bolsa, da qual tirava pequenas sacolas para entregar para terceiros, e que de acordo com as características do volume apresentado poderia se tratar de material entorpecente, contudo, não houve abordagem neste momento por se tratar de somente um policial na vigilância, o que colocaria em risco a segurança do agente.

Consta dos autos que, no dia 01 de março de 2024, por volta das 14h00min, diante da forte convicção de traficância praticada por parte do denunciando Maycon e considerando que o adiamento da ação policial acarretaria na mudança dos ilícitos de local ou em sua distribuição para os pontos de venda final, os agentes do DENARC se aproximaram do imóvel de Maycon localizado na Rua Vinte e Quatro, nº 102, no bairro Nova Rosa da Penha, neste município, onde fora possível visualizar, jogada na varanda, uma sacola plástica com vários rolos de plástico filme, além de 07 (sete) frascos vazios de lança perfume, apreendidos posteriormente.

Diante da fundada suspeita, os Policiais Civis adentraram no imóvel, quando se depararam com o denunciando Maycon Pereira Kuhn acompanhado de sua namorada Izabelle Oliveira Duarte, almoçando e em posse da bolsa que fora vista anteriormente durante as campanas.

Neste momento, os Policiais da DENARC deram voz de abordagem ao denunciando, e lograram êxito em encontrar dentro da bolsa 01 (uma) porção da droga conhecida como “PAC”. Em seguida, perguntaram se haviam mais ilícitos no local, instante em que Maycon prontamente respondeu que em seu quarto havia drogas e uma arma.

De posse da informação, os Policiais Civis realizaram buscas no imóvel, onde foi possível encontrar 01 (um) “pote de vidro”, contendo 08 (oito) “porções de PAC”, além de um revólver calibre .38, municiado com 04 (quatro) munições de mesmo calibre, estando estes materiais

escondidos dentro de uma sapateira no quarto de Maycon, bem como encontraram ao lado da sapateira, uma caixa, contendo várias notas fracionadas, totalizando R$ 131,00 (cento e trinta e um reais).

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciando Maycon Pereira Kuhn e eram destinadas a comercialização, bem como possuía arma de fogo em desconformidade com a determinação legal, eis que além de não possuir autorização para posse do revólver, este era desprovido de registro no órgão competente (SINARM). [...]”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, a ver (ID 12381387):

“(...) Conforme consta no APFD, Policiais Civis receberam informações de que o autuado estaria associado com outros indivíduos para realizar traficância, bem como apontou o local das referidas ocorrências. Os policiais foram até o local e viram o autuado indo, por diversas vezes, até locais conhecidos por "boca de fumo". Decidiram ir até o imóvel para averiguar e na v
aranda visualizaram uma sacola plástica com vários rolos de plástico filme, além de 07 frascos vazios de lança perfume, razão pela qual ingressaram no imóvel e encontraram 01 arma de fogo modelo taurus, R$131,00 em espécie, 09 unidades de haxixe
. Dessa forma, o autuado foi encaminhado para adoção das medidas cabíveis. E
m pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (corrupção ativa, posse de drogas e crimes do sistema nacional de armas) SUSPENSA, (01) ação penal (roubo) ARQUIVADA e GUIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL
. Insta salientar que o autuado já foi submetido à audiência de custódia em 07/10/2016 e 15/02/2018. Pois bem, neste contexto, considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. [...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando o fato de o autuado estar envolvido com o tráfico de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituidas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais. STJ. 5ª Turma. HC 807.513-ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/4/2023 (Info 770). Ademais, a
reiteração delitiva do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e Il, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.[...]”
(Grifei)

Ao analisar o pedido de liberdade provisória (ID 12782343), a autoridade apontada coatora ressaltou que existem provas da materialidade e indícios de autoria que justifiquem a medida, sendo esta necessária para garantia da ordem pública, notadamente diante da quantidade de drogas apreendidas. Senão vejamos:

“(...)
A prisão preventiva foi devidamente decretada na audiência de custódia, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao réu, que envolvem o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo.

A manutenção da prisão se mostra necessária para prevenir a reiteração delitiva, considerando que o réu utilizava sua residência como base para o tráfico de drogas, conforme constatado pelos policiais.

Além disso, a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a arma de fogo, evidenciam a periculosidade do réu e o risco que sua liberdade representa para a sociedade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido a necessidade da prisão preventiva em casos semelhantes:

“(...) A periculosidade concreta do agente, evidenciada pelas circunstâncias do delito, como a apreensão de grande quantidade de drogas e de arma de fogo, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de impedir a reiteração da prática criminosa. (...)” (STF - HC 143.641, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016, DJe de 23/09/2016)

[...] MANTENHO a prisão preventiva do réu MAYCON PEREIRA KUHN, pelos fundamentos já expostos ”
(Grifei)

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da medida liminar em
H
abeas
C
orpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em vista do paciente ser reincidente e de ter, supostamente, praticado os delitos de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, sendo localizado na presença de quantidade significativa de entorpecentes e uma arma.

Neste viés, ressalta-se entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. A propósito, colaciono:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
)

(Grifei)

_________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória.
3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024) (Grifei)

Além do mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – Grifei.

Em relação ao
excesso de prazo
argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Isso posto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.